Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720179-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: YLAENE NILDA GONCALVES D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, se manifestar a respeito do pedido de tutela de urgência. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023 15:04:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador